Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-74.2019.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000852-74.2019.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é embargante
IRMÃOS GIMENES LTDA, é embargado CLODOALDO APARECIDO CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-74.2019.8.26.0120/50000
2
VOTO No 52099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000852-74.2019.8.26.0120/50000
Cândido Mota
EMBARGANTE Irmãos Gimenes Ltda.
EMBARGADO Clodoaldo Aparecido Camargo

RECURSO Embargos de declaração Omissão inexistente
Pretensão nitidamente infringente Embargos declaratórios
rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 115/118
(autos principais), sustentando Irmãos Gimenes Ltda. ME ser ele omisso quanto aos
parâmetros fixados pela lei para distribuição dos ônus de sucumbência e arbitramento dos
honorários advocatícios. Requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Sabidamente, os embargos de declaração prestam-se à finalidade
aperfeiçoadora, e não ao reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-74.2019.8.26.0120/50000
3
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
O presente recurso apenas demonstra inconformismo da parte com o
resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não aponta concretamente nenhuma omissão, obscuridade ou contradição
que possam ser sanadas pela via utilizada, eis que a matéria relativa à distribuição dos ônus
de sucumbência e fixação dos honorários advocatícios foi analisada em plena observância à
lei de regência, à jurisprudência formada sobre o tema e também ao princípio da
razoabilidade.
Repita-se que “(...) nada há a ser alterado acerca da distribuição dos ônus
de sucumbência. Afinal, 'Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca' (Súmula
326, STJ)” (fls. 117). Ponderou-se, ainda, que “(...) quanto aos honorários advocatícios,
considerado o baixo valor da condenação, para o fim de não se aviltar o trabalho
desenvolvido pelo patrono do autor, é de rigor manter-se a base de cálculo fixada na
sentença, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fls. 118). Frise-se
que apreciação da sucumbência fz-se de forma lógica e não matemática.
Por fim, lembre-se que “O julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para
sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 11/6/15, DJe
17/6/15).
Ainda, “É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os
dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada
solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando omissa, contraditória ou obscura acerca de tema relevante. Ademais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-74.2019.8.26.0120/50000
4
dispensável que o Tribunal se pronuncie acerca de matérias e dispositivos legais invocados
pela embargante para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator